Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO. DISTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de controvérsia recursal que se limita a aferir a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal requerida com a finalidade de comprovar que o contrato de locação entre as partes foi extinto de forma verbal.
2. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que é exatamente o caso dos autos.
3. No caso concreto, a alegação do apelante – distrato verbal de contrato escrito de locação de imóvel comercial – não pode ser comprovada por prova testemunhal, segundo os termos do art. 443, II, do CPC. Tendo em vista que o contrato de locação foi firmado de forma escrita, o aditamento e o distrato somente assumem validade jurídica quando feitos pela mesma forma empregada para o contrato, conforme se extrai da regra do art. 472 do Código Civil. Logo, não há cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.